Tribunal: STF
Processo: RE 1525661
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 23):



    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPC, ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. A decisão do Supremo Tribunal Federal (RE n° 313.382/SC) não alcança, por retroação, a coisa julgada regularmente constituída antes de sua adveniência, considerado o artigo 741, parágrafo único, do CPC (na redação da MP n° 2.180-35/2001). Precedentes.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 26), foram desprovidos (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS apontas violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “o acórdão recorrido aplicou equivocadamente o princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) para justificar que o parágrafo único do art. 741 do CPC não vigoraria para os casos em que a sentença exequenda tivesse transitado em julgado antes da publicação do STF (RE 313.382)” (fl. 3, Doc. 32).



    Aduz que “uma determinação de cumprimento a risca da sentença transitada em julgado, implicará enriquecimento sem causa do exequente, com manifesto prejuízo para os administrados, pois são esses, através da solidariedade social e da repartição dos encargos estatais, que custearão a indenização a ser paga” (fl. 6, Doc. 32).



    Ressalta que “se a sentença exequenda é inconstitucional ela é inexistente, pois inexistentes são todos os atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF. Se, na hipótese em tela, o STF julgou que a interpretação da lei dada pela sentença não se coaduna com a constituição, ele declarou a sentença inconstitucional e, consequentemente, inexistente. Ora, se sentença é inexistente não pode ser executada” (Doc. 32, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “para que se assente que o novo parágrafo único do art. 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todos os embargos à execução opostos após o seu advento, mesmo para as sentenças transitadas em julgado antes de 24/08/2001 (data do advento dessa nova disposição legal) e/ou quando a decisão do STF que declarou inconstitucional a tese adotada pela sentença foi prolatada depois do trânsito em julgado da sentença exequenda” (Doc. 32, fl. 10).



    Em seguida, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento de mérito do RE 586.068-RG, Tema 100 ( 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória) (Doc. 40).



    Julgado o Tema 100 da repercussão geral, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face daquele paradigma (Doc. 53).



    Em nova análise da questão, o TRF da 4ª Região manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 62):



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMA 100 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 100, fixou a seguinte tese: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão impugnada nos embargos à execução antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.180-35, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, não cabe o juízo de retratação com fundamento no Tema 100 do Supremo Tribunal Federal. .”



    Em seguida, o INSS reiterou o Recurso Extraordinário (Doc. 70).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 76).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 32):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    A Lei 11.418, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006, inseriu no Código de Processo Civil o art. 543-A para disciplinar a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. 



    Em seu parágrafo 2°, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O § 1º do novel art. 543-A define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: (…). Já os arts. 4º e 5º da Lei 11.418 dispõem que: (…)



    Tendo em vista que a publicação da referida lei deu-se em 20/12/2006, somente a partir de 18/02/2007 (60 dias a contar de 20/12/2006) o requisito da repercussão geral passa a ser obrigatório em todos os recursos extraordinários. 



    Não obstante, parece evidente ao INSS a repercussão geral do não-acolhimento da tese da inexigibilidade do título (com base na coisa julgada), como se passa a demonstrar. 



    Há repercussão geral do ponto de vista econômico porque o INSS haveria de promover pagamentos de valores já reconhecidos pelo próprio STF como indevidos, tendo em vista o julgamento pela Corte Suprema no sentido da constitucionalidade do procedimento de conversão em URV. 



    Tal situação ocasionaria enorme dispêndio dos recursos necessários à manutenção do sistema de Previdência Social brasileiro. 



    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causaria dificuldades intransponíveis na manutenção dos pagamentos dos benefícios, uma vez que o Estado brasileiro sempre dispôs quanto à Previdência Social tendo em vista a proteção constitucional à coisa julgada, que, in casu, não foi violada. 



    Como resultado: de um lado, o deferimento da pretensão deduzida nesta demanda teria como conseqüência direta prejuízo econômico tão grande à Previdência Pública que acarretaria fragilização política do sistema de seguridade pública e levaria à sua provável extinção; de outro lado, levaria a que o Estado passasse a ser muito mais parcimonioso na criação, reajustamento de benefícios ou melhoria de direitos previdenciários cuja prestação seja atribuição sua, se é que haveriam esses direitos de natureza pública na hipótese de procedência de demandas como esta. 



    Quanto ao ponto de vista social, importa ressaltar que a previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6°) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implicam a existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a presente. 



    Há também repercussão geral do ponto de vista jurídico, uma vez que o acolhimento da tese poderia implicar precedente ao acolhimento de sua aplicação a milhares de segurados, beneficiários, em tese, dos valores qualificados como indevidos, ante a decisão proferida pelo STF - sendo, pois, inexigível o título que os encerra.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto do autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS, ao fundamento de que o RE 313.382 não alcança a coisa julgada constituída antes de seu julgamento, considerando o que dispõe o art. 741, § único do CPC/1973.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 100/STF, pelos seguintes fundamentos (fls. 1-4, Doc. 62):



    “A Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, conferindo à Fazenda Pública a possibilidade de arguir, nos embargos à execução, um novo fundamento de defesa: a inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é teor do dispositivo;



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, em 2 de agosto de 2008, reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito dos juizados especiais federais: 



    Tema 100 - a) Aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. b) Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    O mérito do recurso extraordinário foi julgado em 9 de novembro de 2023, com publicação do acórdão em 31 de janeiro de 2024. A ementa do julgado foi assim redigida: 



    (…)



    Esse é o teor da tese fixada: 



    (…)



    Observa-se que o Tema 100 modificou a orientação fixada nos Temas 733 e 360 do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, os precedentes do Supremo Tribunal Federal consideravam que a decisão em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade deveria ser anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, para que fosse aplicável o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, com base na distinção entre a eficácia normativa de decisão que declara a inconstitucionalidade (com efeito ex tunc) com a eficácia executiva (o efeito vinculante da decisão). O efeito vinculante origina-se da publicação do acórdão do STF e dirige-se para o futuro. Assim, diante da irretroatividade do efeito vinculante da decisão do STF, as sentenças transitadas em julgado antes da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não são de imediato atingidas, mesmo que tenham normas inconstitucionais por substrato, caso já tenha se esgotado o prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória. Eis a ementa do julgado: 



    A tese fixada no julgamento do RE 730.462 foi assim redigida: 



    (…)



    Na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2.418, o exame da questão não ficou limitado aos dispositivos do Código de 1973, diante da semelhança de tratamento jurídico dispensado à matéria pelo Código de 2015, nos artigos 525, §1º, inciso III, §§12 e 14, e 535, inciso III e §§5º e 7º. Essa é a ementa do acórdão:



    (…)



    Esse posicionamento foi reafirmado no Tema 360: 



    (…)



    Em relação aos precedentes anteriores, a inovação do debate no Tema 100 refere-se à atenuação do princípio constitucional da coisa julgada e à questão do direito intertemporal. Sobre esses pontos, prevaleceu o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, que considerou possível atribuir eficácia rescisória aos embargos à execução, mesmo no caso em que, na época do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional dos juizados especiais cíveis ou dos juizados especiais federais, inexistia pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Também admitiu a aplicação imediata do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo que estavam em curso na data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.180-35, desde que o trânsito em julgado da decisão na fase de conhecimento seja posterior a 27 de agosto de 2001. 



    Conforme determina o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos proferidos no julgamento de recursos especiais repetitivos. 



    No caso presente, a decisão impugnada nos embargos à execução transitou em julgado em 5 de março de 2001, antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.180-35, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973. Portanto, consoante a tese fixada no Tema 100 do STF, a alteração legislativa não pode onerar a situação jurídico-processual do jurisdicionado-vencedor.



    Por outro lado, o processo de conhecimento não tramitou nos juizados especiais federais. O cerne da controvérsia no Tema 100 do STF diz respeito à compatibilização do art. 59 da Lei nº 9.099, que não admite ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos juizados especiais, à regra do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, criada com o propósito de conferir maior efetividade às decisões do STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Não se trata, no caso, de extrair a tese jurídica (ratio decidendi) que deu fundamento ao Tema 100 para aplicá-la ao caso concreto, mas de substituir os precedentes anteriores por outro, em evidente superação dos Temas 733 e 360 do Supremo Tribunal Federal, firmados justamente para os processos que seguiram o rito ordinário ou comum. 



    Desse modo, apenas o próprio STF é quem deve analisar a eventual extensão da tese. Dessa forma, não há fundamento para proceder ao juízo de retratação.”



    Não há reparo a fazer no acórdão recorrido.



    De fato, no RE 313.382/SC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Dj de 8/11/2002, Tribunal Pleno, no qual se declarou a constitucionalidade da palavra “nominal” contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8880/94, não tem o condão de desconstituir o título judicial que se pretende executar na instância de origem.



    Veja a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS 8542/92 E 8700/93. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA URV. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 20 DA LEI 8880/94. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O legislador ordinário, considerando que em janeiro de 1994 os benefícios previdenciários teriam os seus valores reajustados, e que no mês subseqüente se daria a antecipação correspondente à parcela que excedesse a 10% (dez por cento) da variação da inflação do mês anterior, houve por bem determinar que na época da conversão da moeda para Unidade Real de Valor fosse observada a média aritmética das rendas nominais referentes às competências de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, período que antecedeu a implantação do Plano Real, dado que a URV traduzia a inflação diária.



    2. Conversão do benefício para URV. Observância das Leis 8542/92, 8700/93 e 8880/94. Inconstitucionalidade da palavra nominal contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8880/94, por ofensa à garantia constitucional do direito adquirido (CF, artigo 5º, XXXVI). Improcedência. O referido vocábulo apenas traduz a vontade do legislador de que no cálculo da média aritmética do valor a ser convertido para a nova moeda fossem considerados os reajustes e antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 313.382, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/2002)



    No acórdão recorrido consta que o título exequendo transitou em julgado em 5/3/2001, o precedente acima foi julgado posteriormente à essa data.



    No Tema 733 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015)



    Esse orientação foi reafirmada no Tema 360 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 19/3/2019)



    Ou seja, nos termos dos precedentes acima, somente por meio de ação rescisória seria possível desconstituir o título executivo transitado em julgado anterior à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que tenha adotado entendimento contrário ao posicionamento desta CORTE.



    Por fim, deve-se registrar que o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com os Temas da repercussão geral acima.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente